Tribunal: TJMT
Processo: 1025175-61.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CARTÃO. MODALIDADE POUPCARD. ATO REGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido CARLOS EDUARDO FRANCA indenização por danos materiais no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e indenização por danos materiais em razão de suposto bloqueio do pagamento realizado por cartão de débito.

2. Nos autos, restou comprovado que o Recorrido passou o cartão no dia 06 de junho de 2021, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para pagamento de dízimo.

3. De fato, o valor não foi debitado imediatamente da conta poupança do Recorrido, o qual constou como bloqueado para débito em 05 de julho de 2021.

4. Ocorre que o referido bloqueio é regular, tendo em vista que o cartão do Recorrido está cadastrado na modalidade “PoupCard” que é uma função em que o titular da conta pode realizar uma compra na modalidade de “crédito” e o valor será debitado da poupança apenas em 30 (trinta) dias.

5. Desta feita, o fato de o valor constar como bloqueado na conta do Recorrido decorre exatamente dessa condição, em que o valor fica retido para garantir o pagamento e ainda garante a rentabilidade da poupança nesse período.

6. Ato ilícito não configurado.

7. Danos materiais e morais inexistentes.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido CARLOS EDUARDO FRANCA indenização por danos materiais no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e indenização por danos materiais em razão de suposto bloqueio do pagamento realizado por cartão de débito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a titulo de danos materiais e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

O Recorrente BANCO BRADESCO S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que o banco Recorrente não praticou qualquer conduta ilícita.

Verifico que o cartão utilizado pelo Recorrido tem a modalidade poupcard, em que é possível utilizar o cartão como crédito, em que o débito ocorrerá apenas em 30 (trinta) dias da utilização e o valor da compra fica bloqueado para garantir o pagamento, contudo, não deixa de garantir a rentabilidade da poupança.

Nos autos, restou comprovado que o Recorrido passou o cartão no dia 06 de junho de 2021, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para pagamento de dízimo, contudo, o recibo foi dobrado, certamente com a finalidade de esconder a modalidade de crédito.

Ocorre que o referido bloqueio realizado pela Recorrente foi regular e não trouxe qualquer prejuízo ao Recorrido, tendo em vista que o valor seria debitado no dia 05 de julho de 2021.

Por tal conclusão, entendo que a conduta praticada pela Recorrente foi regular, conforme consta da modalidade do cartão do Recorrido, portanto, não restou configurado a ocorrência de danos materiais ou morais indenizados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021